Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709484-50.2019.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PIMENTEL DE MELO RECORRIDO: ADEMAR FICHER AUGUSTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINARES. DISTRIBUIÇAO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. FALTA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do artigo 1.015, inciso XI, da norma processual, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, de maneira que não interposto o recurso cabível no momento oportuno, não pode a parte fazê-lo posteriormente por encontrar-se a questão preclusa. 3. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 4. Não há nos autos qualquer comprovação acerca da origem do negócio jurídico que ocasionou a emissão dos cheques, bem como não apresentou o Apelante extrato bancário a fim de demonstrar a ausência de pagamentos do valor devido pelo Apelado, como defendido. Neste ponto, ressalto que a decisão interlocutória que ratificou a inversão do ônus da prova concedeu novo prazo de 15 dias para o Embargado cumprir a decisão saneadora, consignando, na oportunidade, que caso houvesse impossibilidade de obtenção dos extratos, bastava o recorrente informar os dados necessários para sua requisição junto à instituição financeira indicada. 4.1. Em que pese a facilidade ofertada judicialmente ao Apelante, este manteve-se inerte. 5. O embargado não logrou êxito em comprovar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a comprovar a regularidade de seu crédito, diante da prática de agiotagem reconhecida, e ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Ademais, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A negativa de provimento do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional torna prejudicada a análise da alegada divergência interpretativa suscitada com base na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. (REsp 1878230/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/3/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas. A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010